Tribunal: TJSP
Processo: 0018838-62.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma de decisão que indeferiu o livramento condicional. Lapso temporal devidamente cumprido. Agravante que, além da presente execução, registra outros diversos processos em andamento por reiteradas práticas semelhantes, além de falta disciplinar no decorrer do resgate da reprimenda. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Exame criminológico

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma de decisão que indeferiu o livramento condicional. Lapso temporal devidamente cumprido. Agravante que, além da presente execução, registra outros diversos processos em andamento por reiteradas práticas semelhantes, além de falta disciplinar no decorrer do resgate da reprimenda. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Exame criminológico que aponte a atual situação da recorrente, sobretudo após sua recente progressão de regime. Necessidade. Julgamento convertido em diligência.